Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000 EXEQUENTE: CICERO LINHARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que foi reconhecida a titularidade dos honorários contratuais aos advogados indicados e autorizada a reserva sobre o crédito principal, nos termos das decisões Id. 40131558 e Id. 20610150, respectivamente. O ilustre Juiz da Coordenação de Conciliação e Precatórios informou que o advogado André Luiz Pereira Borba não consta no contrato firmado com o credor e solicitou o detalhamento do percentual que será devido a cada um dos causídicos (Id. 41717915). Assim, intimem-se os advogados, no prazo de 5 (cinco) dias, para que esclareçam as informações prestadas pelo Juiz e indiquem o percentual que será devido a cada um dos advogados. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora